Tribunal: TJDFT
Processo: 0005959-57.2017.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. ÔNUS DA PROVA.

1. Comprovada a lesão corporal pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como a autoria pelos depoimentos prestados nos autos, resta configurada a prática do delito previsto no artigo 129 do Código Penal.

2. Cabe à defesa o ônus de comprovar a ocorrência de legítima defesa.

3. Apelação conhecida e desprovida.